Tribunal: TJSP
Processo: 2112424-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DETERMINADA PENHORA SOBRE 10% DO FATURAMENTO DA EXECUTADA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. DECISÃO AGRAVADA – POSSIBILIDADE DE PENHORA DO FATURAMENTO – PERCENTUAL FIXADO EM LIMITE QUE NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO, NOTADAMENTE PORQUE INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO LÍQUIDO DA EMPRESA DEVEDORA – MANUTENÇÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DETERMINADA PENHORA SOBRE 10% DO FATURAMENTO DA EXECUTADA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. DECISÃO AGRAVADA – POSSIBILIDADE DE PENHORA DO FATURAMENTO – PERCENTUAL FIXADO EM LIMITE QUE NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO, NOTADAMENTE PORQUE INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO LÍQUIDO DA EMPRESA DEVEDORA – MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2112424-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante SATYRO
FRANCESCHINELLI & FRANCESCHINELLI LTDA, é agravada SÔNIA APARECIDA
LOPES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112424-53.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 42702
AGRV.No: 2112424-53.2020.8.26.0000
COMARCA: ITU
AGTE. : SATYRO FRANCESCHINELLI & FRANCESCHINELLI LTDA
AGDO. : SÔNIA APARECIDA LOPES DA SILVA
JUIZ : FERNANDO FRANÇA VIANA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
CONTRA
R.
DECISÃO
PELA
QUAL
FOI
DETERMINADA
PENHORA
SOBRE
10%
DO
FATURAMENTO DA EXECUTADA ALEGAÇÃO DE
INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA

ACERTO
DA
R.
DECISÃO
AGRAVADA

POSSIBILIDADE DE PENHORA DO FATURAMENTO
PERCENTUAL FIXADO EM LIMITE QUE NÃO SE
MOSTRA EXCESSIVO, NOTADAMENTE PORQUE
INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO LÍQUIDO DA
EMPRESA DEVEDORA
MANUTENÇÃO DA R.
DECISÃO COMO PROFERIDA - RECURSO NÃO
PROVIDO.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
SATYRO FRANCESCHINELLI & FRANCESCHINELLI LTDA, uma vez tirado
contra R. Decisão que vem copiada a fls. 172/173, conforme proferida em Ação
de Cobrança, ora em fase de Cumprimento de Sentença, esta que lhe foi
proposta por SÔNIA APARECIDA LOPES DA SILVA, pela qual foi deferido
pedido de penhora incidente sobre 10% do faturamento mensal da empresa
executada.
Inconformada com os termos da R. Decisão como proferida,
dela recorre a empresa demandada, o que faz na busca de ver modificado o
posicionamento adotado pelo Juízo, pois conforme alega deve ser tida por
indevida a penhora incidente sobre 10% de seu faturamento, haja vista que tal
constrição se mostra extremamente gravosa, inviabilizando o desenvolvimento de
suas atividades, isto porque necessita de capital para a consecução de suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112424-53.2020.8.26.0000 -Voto no
3
atividades empresariais, no que se inclui, inclusive, o pagamento de seus
funcionários, ainda mais em plena pandemia que assola a humanidade, razão
pela qual pediu pela reforma da R. Decisão que coloca sob ataque, de sorte a ter
por afastada a penhora como determinada.
Concedido o efeito como buscado, na sequência foram
prestadas informações (216/217), sendo que a agravada, conforme dá conta a fls.
210/214, apresentou suas devidas contrarrazões, vindo então os autos a este
Relator, de sorte a se promover a reapreciação da matéria já debatida junto ao 1o
Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O inconformismo como exteriorizado pela ora recorrente não
está a merecer acolhida por parte desta Turma Julgadora, uma vez que o
entendimento adotado pelo Juízo se mostrou plenamente adequado ao conjunto
encartado ao todo processado.
Importante dizer, e em primeiro lugar, que se constitui em
medida juridicamente adequada determinação de constrição que venha a incidir
sobre faturamento da empresa devedora, pois ainda que o artigo 805 do Código
de Processo Civil em vigor preceitue que a execução deve se dar de forma
menos gravosa em relação ao devedor, no caso dos autos, devedora, não se
pode olvidar que a natureza jurídica da penhora sobre faturamento, exatamente
como determinada, outra coisa não é que penhora de dinheiro, conforme vem
prevista no art. 835, inc. I, do Código de Processo Civil, e que se destina a efetiva
apreensão material de numerário de titularidade do(a) executado(a), que poderá
ser eventualmente repassado diretamente aos credores, na busca da satisfação
do crédito em discussão.
Ademais, a redação do “caput” do art. 835, do CPC trouxe
reforço a observância da ordem estipulada para a penhora, o que se deu no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112424-53.2020.8.26.0000 -Voto no
4
momento em que dispôs que esta observará, preferencialmente, o padrão
estabelecido no artigo, que traz em seu inciso X, inclusive, expressa previsão de
bloqueio de percentual de faturamento da empresa devedora, enquanto que o
parágrafo único do artigo 805, do códex, impõe ao executado que alega ser a
medida executiva mais gravosa, os ônus de trazer aos autos indicação de por
quais meios mais eficazes e menos onerosos pretende satisfazer a obrigação,
sendo certo que, ausentes tais elementos, não há porque se preferir que a
penhora incida sobre outros bens, sequer indicados como determina a legislação
vigente, sob pena de se protelar a efetividade da execução.
Nesse sentido:
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PENHORA SOBRE
10%
DO
FATURAMENTO
MENSAL
BRUTO
DA
EXECUTADA
POSSIBILIDADE
PRECEDENTES DO
STJ
EXECUÇÃO MENOS GRAVOSA AO DEVEDOR
(CPC, ART. 805)
NECESSIDADE DE O EXECUTADO
INDICAR MEIOS MAIS EFICAZES E MENOS GRAVOSOS
(CPC 2015, ART. 805, PARÁGRAFO ÚNICO)
RECUSA
JUSTIFICADA
DEVEDORA QUE REÚNE CONDIÇÕES
DE COMERCIALIZAR OS BENS RECUSADOS PELA
EXEQUENTE E DEPOSITAR EM JUÍZO O PRODUTO DA
VENDA
-
DECISÃO
MANTIDA

RECURSO
DESPROVIDO.”
(Relator(a): Theodureto Camargo; Comarca: Rio Claro; Órgão
julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
12/01/2017; Data de registro: 12/01/2017)
“Processual civil Ação indenizatória Cumprimento de
sentença
Penhora do faturamento da empresa
executada
Admissibilidade
Art. 866 do CPC
Existência de outros bens passíveis de penhora para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112424-53.2020.8.26.0000 -Voto no
5
garantia do Juízo não evidenciada Violação ao art. 805
do CPC não configurada nesta hipótese Ordem legal
de preferência prevista no art. 835 do CPC que não é de
caráter absoluto - Ofensa a mencionado artigo não
configurada
Alegação de que a medida determinada
também poderia causar graves prejuízos às atividades
empresariais da executada também não demonstrada

Fixação no percentual de 30% do rendimento bruto
mensal da executada, contudo, que se afigura elevado,
merecendo ser reduzido para 10% de seu faturamento
líquido mensal, até a satisfação do crédito exequendo, a
fim de não inviabilizar o exercício de sua atividade
empresarial Recurso provido em parte.”
(Relator(a): Thiago de Siqueira; Comarca: Limeira; Órgão
julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
15/12/2016; Data de registro: 15/12/2016)
Importante anotar por fim, que a R. Decisão proferida pelo C.
STJ no sentido de afetar a matéria relacionada a penhora sobre o faturamento de
empresa, de sorte a promover julgamento sob o rito dos recursos repetitivos,
conforme tema “769”, conta com aplicação apenas nas demandas executivas
regidas pela Lei 6.830/80, circunstância essa que permite a imediata apreciação
da questão por parte desta Turma Julgadora, conforme aliás resultou decidido
pela 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, o que se
deu nos autos Agravo de Instrumento no 2112798-69.2020.8.26.0000, julgado em
30 de junho de 2020, por Voto da lavra da Desembargadora BERENICE
MARCONDES CESAR, pelo qual resultou definido que:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA DE RECEBÍVEIS DE
OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. Magistrado que deixa de apreciar
a pretensão, sob o fundamento de a questão estar suspensa pelo C. STJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112424-53.2020.8.26.0000 -Voto no
6
(tema 769). Impossibilidade. O precedente mencionado é restrito às
execuções fiscais. Inaplicabilidade ao presente caso. Ainda que assim não
fosse, a medida pretendida pelo Agravante apenas se equipara a penhora de
faturamento, com ela não se confundido. Pedido de penhora que deve ser
apreciado pelo Juízo “a quo”, sob pena de supressão de instância. Decisão
reformada. RECURSO DO EXEQUENTE PARCIALMENTE PROVIDO.”
Diante de tais elementos, é de se ter em conta que a penhora
sobre o faturamento como determinada não implica em desestabilizar
financeiramente a empresa devedora, uma vez que a constrição de 10% de seu
faturamento líquido, como aliás resultou esclarecido pelo Juízo a fls. 216/217,
não implica na inviabilidade do exercício da atividade empresarial da recorrente,
notadamente porque nada resultou demonstrado nesse sentido, inexistindo,
portanto, efetivos motivos que justifiquem a reforma do entendimento como
adotado em 1o Grau de Jurisdição.
Com base em tal realidade, de rigor reconhecer como
adequados os termos da R. Decisão proferida, de sorte a ter por regular a
penhora promovida nos autos da execução, esta incidente sobre 10% do
faturamento líquido da empresa, daí porque deve ser mantido, e sem retoques
o entendimento de 1o Grau, manutenção essa que se dá com base em seus
próprios, legítimos, e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, é caso de se negar provimento ao recurso, e
nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator